Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXAME LABORATORIAL. ERRO NO DIAGNÓSTICO. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de reparação moral à requerente no valor de R$5.000,00 com correção monetária pelos índices do TJDFT e com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data da sentença. Em seu recurso, o recorrente alega a necessidade de provas complexas e a incompetência dos juizados. Sustenta que a médica não olhou exame errado algum. A paciente é que, nos procedimentos de alta, quando foi buscar seus exames, recebeu exames trocados. Afirma que inexiste ato ilícito que enseje reparação. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos, ou ainda, a redução do valor do dano moral para R$1.500,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 43660265). Custas e preparo nos IDs 43660266 e 4366026. Contrarrazões apresentadas (ID 43660272).
3. Narra a autora na inicial que que no dia 30/01/2020 dirigiu-se ao hospital Albert Sabin, pois encontrava-se com dores no corpo, dor de cabeça e estado febril, onde foi atendida pela médica, Dra. Thaynara Aguiar de Souza, CRM 23.202, Clínica Geral, que realizou exames na requerente e, devido ao estado de desidratação, encaminhou-a para Enfermaria para tomar soro. Menciona que com o resultado em mãos, a enfermeira pediu para a requerente aguardar enquanto a médica retornou com vários papéis em mãos e informou que o exame não acusou nada, encaminhando a requerente para casa para uso de medicação, e em caso de piora dos sintomas, regressar ao hospital. Acrescenta que apesar da dor e da sonolência, retornou para casa sem analisar os documentos entregues pela médica. Demonstra que, com os passar dos dias, os sintomas foram aumentando e na data de 03 de fevereiro de 2020 retornou ao hospital para novo atendimento, sendo avaliada por outra profissional que afirmou que a requerente estava com diagnóstico de dengue. Frisa que no resultado do exame de sangue da requerente, realizado no primeiro atendimento (madrugada do dia 30/01/2020), a pedido da Dra. Thaynara, já constavam alterações significativas nos Leucócitos 3.370/mm e nas Plaquetas: 111.000/mm, que não restaram devidamente observados pela médica plantonista. Descreve que o exame recebido no dia 30 de janeiro era de uma paciente com 59 anos de idade, Senhora Idaleia Rezende de Oliveira Costa, prontuário 27070, que erroneamente foi analisado pela Dra. Thaynara e entregue à requerente como sendo o resultado laboratorial de seus exames na madrugada do dia 30/01/2020. Ressalta que no dia 04 de fevereiro de 2020 os médicos avaliaram ainda a possibilidade de internação em UTI devido ao quadro de saúde grave (diagnóstico de Dengue Hemorrágica/Dengue grave) e que, como o plano de saúde não cobriria os atendimentos, informaram sobre a possibilidade de ir para casa ou de encaminhamento à rede pública para tentativa de vaga na UTI. Assim, sustenta que o requerido, devido à má prestação de serviços, colocou a requerente em risco de morte.
4. Quanto à preliminar de incompetência do juizado pela necessidade de prova pericial, não merece prosperar. O ponto controvertido da lide – se houve falha na prestação do serviço, tendo a requerente recebido diagnóstico errôneo de sua patologia devido a troca de exames – pode ser suficientemente enfrentado com as provas documentais existentes nos autos. Preliminar afastada.
5. Trata-se de relação de consumo, em que a análise da responsabilidade do fornecedor de serviços é balizada pelo artigo 14 do CDC. Consoante determina o dispositivo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Insta-se frisar que a responsabilidade civil no caso não é subjetiva, com a aferição de culpa do profissional, como defendido pelo recorrente. No tocante ao fornecimento de serviços, o fornecedor só não será responsabilizado quando comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou desde que demonstre a culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro.
6. A falha na prestação do serviço está comprovada nos autos, quando o exame laboratorial de ID 43659931 deu reagente para dengue e a autora recebeu atestado médico de apenas de 2 (dois) dias, para afastamento de suas atividades, com CID R53 (código para mal-estar, fadiga, conforme a Classificação Internacional de Doenças). No ID 43660176 juntou o exame trocado, de terceiros, recebido em seu atendimento (ID 43660176). No entanto, quando houve a piora do seu estado de saúde e retornou ao hospital para novo atendimento, refazendo o exame e tendo dessa vez o correto diagnóstico, no ID 43660177, obteve o CID A90 (diagnóstico de dengue - é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, variando desde casos assintomáticos a quadros graves, inclusive óbitos. Nos casos sintomáticos pode apresentar três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação.), ficando em observação e internada (ID 43659935).
7. Com isso, o empregador (hospital) responde objetivamente pelos atos dos seus empregados ou prepostos (art. 932, inciso III, do Código Civil, aplicado ao caso em razão do Diálogo das Fontes). O simples fato de a requerente ter sido diagnosticada com base em exame de terceira pessoa já lhe proporciona a reparação moral. Ressaltando ainda a angústia da paciente de saber que a médica que lhe atendeu observou o exame de terceiros, o que acarretou sua liberação da emergência e possível atraso na melhora de sua saúde.
8. Assim, é certo que o erro de diagnóstico trouxe prejuízo à autora, estando comprovados o dano e o nexo de causalidade, aptos a gerar a responsabilização civil objetiva do réu. Com efeito, o serviço defeituoso prestado à autora não é conduta esperada ou mero dissabor do cotidiano, mas, ao contrário, revela violação à honra subjetiva e leva à piora do estado psicológico devido ao recebimento de diagnóstico equivocado, devendo a sentença ser mantida.
9. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado em sentença é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.